Tribunal: TJDFT
Processo: 0701163-21.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PMDF. SEGURANÇA CONCEDIDA. ILEGALIDADE RECONHECIDA PARA GARANTIR A PARTICIPAÇÃO NO CERTAME. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. RECLASSIFICAÇÃO PARA EFEITO DE PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. PEDIDO INOVADOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Apelação contra a decisão que determinou o arquivamento do cumprimento de sentença, por entender que o pleito do impetrante extrapola os limites objetivos da coisa julgada. Sustenta o apelante que uma vez anulado o ato reputado ilegal, os efeitos da decisão devem retroagir para garantir a ordem de classificação pela nota final no curso de formação de oficiais, tal como ocorreu com os demais candidatos, o que lhe seria mais benéfico para fins de antiguidade na carreira.
2. Dentro dos limites delineados no feito, a fase de cumprimento de sentença declaratória não é a via processual adequada para tratar de suposto erro na ordem de classificação, reenquadramento ou preterição para efeitos de antiguidade ou promoção, uma vez que se trata de matéria superveniente à discutida nos autos e que deve ser aventada em ação própria.
3. O cumprimento de sentença deve estar adstrito aos limites do acórdão consoante disposição dos artigos 503, 507 e 509, § 4o do CPC. Na hipótese, o pedido de reclassificação do candidato é inovador e extrapola a possibilidade executória do título judicial, sendo vedado ao juízo do cumprimento de sentença acolher pedido diverso que excede o limite objetivo da coisa julgada.
4. Recurso improvido.